Tribunal: TJSP
Processo: 2091435-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual. Plano de saúde. Falecimento do titular. Pretensão de redução liminar do valor do prêmio para dependente. Correta a decisão impugnada ao impor à operadora de saúde requerida tão somente a obrigação de manter o contrato firmado pelo falecido marido da autora, mediante pagamento do respectivo prêmio. Decisão que atende Súmula

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual. Plano de saúde. Falecimento do titular. Pretensão de redução liminar do valor do prêmio para dependente. Correta a decisão impugnada ao impor à operadora de saúde requerida tão somente a obrigação de manter o contrato firmado pelo falecido marido da autora, mediante pagamento do respectivo prêmio. Decisão que atende Súmula Normativa n.o 13 da ANS. Impossibilidade de presumir que a contribuição de cada segurado (titular e dependente) correspondia a exatos 50% do prêmio. Necessidade de prévia integração da operadora à lide para elucidar tal questão. Recurso não provido.